Tribunal: TJBA
Processo: 0004376-32.2004.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004376-32.2004.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, ANDRESON DA SILVA LIMA, RAPHAELA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: PEDRO MARQUES MOTTA e outros

Advogado(s)
:
RAPHAELA DOS SANTOS RIBEIRO, ANDRESON DA SILVA LIMA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

DEMORA NA CITAÇÃO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO E PREJUDICIALIDADE DO SEGUNDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia, cuja sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Exequente (Primeiro Apelante) sustenta a não ocorrência da prescrição, argumentando que não houve desídia de sua parte e a incidência de sucessivas leis federais que suspenderam o curso do processo e do prazo prescricional para dívidas de crédito rural. O Executado (Segundo Apelante), por sua vez, recorre apenas para afastar sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:
a) A ocorrência da prescrição da pretensão executiva, analisando-se a aparente inércia do credor na promoção da citação; e
b) A adequação da condenação do Executado ao pagamento de honorários de sucumbência na sentença que reconheceu a prescrição, objeto do segundo apelo.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 106, no sentido que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
4. Tem-se que em momento algum o exequente deixou de se manifestar nos autos ou foi negligente no andamento do feito. Ao contrário, formulou diversos requerimentos com o fito de promover a citação do executado. Aplica-se, assim, o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente citada.
5. Com a anulação integral da sentença que extinguiu a execução, o capítulo decisório que fixou os ônus sucumbenciais deixa de existir. Consequentemente, o recurso interposto pelo Executado, que tinha como único objeto a impugnação dessa condenação, perde seu objeto, devendo ser declarado prejudicado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do Exequente provido para anular a sentença. Recurso do Executado julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. Não configura-se a prescrição da pretensão executiva quando a demora na citação é imputada aos mecanismos da Justiça, tendo o exequente praticado os atos que lhe competiam
.
2. O provimento do recurso que acarreta a anulação integral da sentença de mérito conduz à perda superveniente do objeto do recurso que impugnava exclusivamente um capítulo acessório da decisão anulada, como a condenação em honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: Art. 487, II, do Código de Processo Civil; Lei nº 12.844/2013; Lei nº 13.001/2014; Lei nº 13.340/2016; Lei nº 13.606/2018; Lei nº 13.729/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0004376-32.2004.8.05.0080
, em que figuram como Primeiro Apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Segundo Apelante
PEDRO MARQUES MOTA
, sendo Apelados os mesmos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
PEDRO MARQUES MOTA
, pelas razões adiante expostas.